Tribunal: TJES
Processo: 5016753-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016753-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDERSON FAGUNDES MELO DE OLIVEIRA
COATOR: 4 Vara Criminal da Comarca de Vila Velha ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO SOBRE A PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, e artigo 121, § 2º, incisos III e IX, todos do Código Penal, e no artigo 304, da Lei nº 9.503/97. Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal, e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, com base nos artigos 319 e 282, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação específica e adequada, configurando constrangimento ilegal; (ii) se a gravidade concreta dos fatos e a conduta atribuída ao paciente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal; e (iii) se é possível aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O magistrado de origem baseou-se no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, destacando a gravidade do comportamento atribuído — alta velocidade, avanço de sinal vermelho, atropelamento de pedestres e fuga do local do crime —, revelador de periculosidade e de provável reiteração delitiva.
A fundamentação da custódia cautelar está em consonância com o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, e atende ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), uma vez que detalha os elementos que justificam a excepcionalidade da prisão preventiva.
Quanto ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, é inviável antever o regime inicial de cumprimento de pena ou a possibilidade de penas alternativas ao cárcere, dada a fase embrionária do processo. A avaliação sobre o
quantum
da pena a ser aplicada é competência da sentença condenatória, não sendo cabível em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos indicam que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, seriam inadequadas e insuficientes para os fins pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos III, IV e IX, e 14, II; Lei nº 9.503/97, art. 304; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319, e 282, §§ 1º e 6º; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 842.268, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 01/03/2024; STJ, AgRg-HC 869.588, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WENDERSON FAGUNDES MELO DE OLIVEIRA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA

DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA
, nos autos da Ação Penal nº 5027944-45.2024.8.08.0035, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Mara Núbia), e artigo 121, § 2º, incisos III e IX (vítima Laura Beatriz), todos do Código Penal, e artigo 304, da Lei nº 9.503/97.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 10516929) que, no dia 21 de agosto de 2024, por volta das 21h30min, na Avenida Carlos Lindenberg, nas imediações do PA da Glória, em Vila Velha/ES, o paciente, assumindo o risco de matar, conduzindo em alta velocidade o veículo VW Fox placa KXL3G44, avançou o sinal vermelho do semáforo e invadiu a faixa de travessia de pedestres, atingindo Mara Núbia Borges da Vitória Fantoni e a filha desta, Laura Beatriz da Vitória Fantoni, nascida em 25 de maio de 2019 (fls. 13 do ID 51832334), que estava no colo da mãe.

“Ao ser submetido a autoridade policial, foi solto após pagamento de fiança e mais tarde, 06 (seis) dias depois, teve seu estado flagrancial retornado ao estado preambular onde não o localizaram e 01 (um) dia após decretaram sua prisão preventiva.

Diante disso, no dia 02 de outubro de 2024, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face do ora paciente, requerendo a sua condenação pelo cometimento do crime previsto no arts. 121, § 2º, III e IV, c/c 14, II (vítima Mara Núbia), e 121, § 2º, III e IX (vítima Laura Beatriz), do Código Penal, e 304, da Lei nº 9.503/97”.

Ocorre que, no entender do impetrante não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo o relativo ao
fumus boni iuris,
“pelo fato do autuado ter confessado, ter se entregado e se colocado a disposição da justiça, tanto indo até a delegacia quanto apresentando o veículo a autoridade competente.

Com relação ao
periculum libertatis
, aduz que a despeito do magistrado ter afirmado que a prisão preventiva é necessária para aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, “a fundamentação do juízo singular é abstrata e imotivada, descumprindo o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto na Constituição da República no artigo 93, inciso IX”.

Além disso, afirma que há violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, na medida em que “foi capitulada a tipificação penal de lesão corporal no trânsito e após denunciado em homicídio por dolo eventual, assim, caso seja condenado nos termos de sua inicial tipificação, mesmo que seja cumulada lesão corporal no trânsito + homicídio culposo sua pena virtual não ultrapassará o patamar de 6 (seis) anos já que além de réu primário, não possui pontos a sobrepesar em sua dosimetria, nada justificando o aumento de um potencial pena-base, assim, o regime carcerário mais gravoso no caso será o semiaberto, consoante regra contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal”.

Nesse contexto, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Mara Núbia), e artigo 121, § 2º, incisos III e IX (vítima Laura Beatriz), todos do Código Penal, e artigo 304, da Lei nº 9.503/97, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 10663414). Confira-se:

‘O ora paciente foi submetido à Autoridade Policial em 22/08/2024, oportunidade em que foi solto após ter sido arbitrada fiança no valor de R$1.515,61 (mil quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos). Posteriormente, a fiança foi cassada, eis que arbitrada de forma ilegal, nos termos da decisão abaixo: (...).

Após, o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/08/2024, nos seguintes termos:

“A autoridade policial, em id 49431611, informou que, em cumprimento à decisão de id. 49361290, dirigiu-se até o local do endereço do acusado, não logrando êxito em encontrá-lo, em que pesem as diversas tentativas, inclusive mediante contato telefônico. Desta feita, reiterou a autoridade policial a representação pela decretação da prisão preventiva do acusado. Intimado, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva do acusado. (...).

Mas não apenas isso, pois, ainda que decretada a nulidade da fiança arbitrada inicialmente (id 49361290), o acusado ainda não foi intimado desta decisão, estando portanto, vinculado ao cumprimento do termo e certidão de fiança que consta em id 49262230, pág. 36, em que se comprometeu, na forma dos arts. 327 e 328 do CPP, ‘a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento’ e ‘não [...] mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado’.

Demonstra-se, assim, que, para além do repúdio com a garantia da ordem pública, o acusado vem obstando a aplicação da lei penal, o que enseja o preenchimento dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar.

Isto posto, entendo que assiste razão ao órgão acusatório, uma vez que evidenciados e preenchidos os requisitos do dispositivo legal do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, DECRETO a prisão preventiva de WENDERSON FAGUNDES MELO DE OLIVEIRA, com fundamento na garantia da ordem pública e para asseguração da aplicação da lei penal. (...).

Na audiência de custódia realizada em 28/08/2024, a defesa requereu a revogação da preventiva, que fora indeferida nos seguintes termos: (...).

A denúncia foi recebida em 03/10/2024.

O paciente apresentou resposta à acusação em 10/10/2024.

Em 11/10/2024 foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/11/2024.”.

E não é só. A magistrada responsável pela audiência de custódia do paciente, destacou em sua decisão que:

‘Nada obstante as aventadas condições favoráveis do acusado, entendo que suas condutas atentam contra a garantia da ordem pública, especialmente no que toca às violações de leis de trânsito, omissão de socorro das vítimas e fuga do local do crime. Soma-se a isso a gravidade da conduta, que resultou no estado grave de uma das vítimas e no falecimento de outra.

Para além disso, a segregação preventiva visa também ao asseguramento da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado foi omisso, por mais de uma vez, aos seus deveres.

Nesse sentido, para além da fuga do local, o acusado somente foi localizado em razão de testemunhas, que, no local do acidente, anotaram as parciais da placa do automóvel e auxiliaram a Polícia Militar a encontrar seu paradeiro.

Outrossim, mesmo ciente dos seus deveres perante a fiança outrora arbitrada, escusou-se de se apresentar perante a polícia quando foi contactado, conforme consta da manifestação do delegado em id 49431611 (...).’.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isto porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não obstante os argumentos declinados, cabe destacar que os tribunais pátrios têm julgado no sentido de que não se mostra viável perquirir acerca da ofensa a tal princípio, vez que impossível precisar o
quantum
de pena que eventualmente será fixado ao paciente ao final da ação penal, de modo a autorizar a sua soltura sob tal pretexto”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)